Tribunal: STF
Processo: RE 1435611
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO — Servidora pública municipal — Licença não remunerada - Ato discricionário — Indeferimento por conveniência da Administração Pública — Ausência de violação ao princípio da igualdade — Cargos distintos — Mantida a decisão nos moldes do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95 — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme bem constou da sentença recorrida, “Mesmo sendo o ato administrativo de concessão da licença discricionário (nos termos do art. 125 da Lei Complementar nº 64/2005 do Município de Cajamar), nota-se que houve motivação do ente político para seu indeferimento, conforme fls. 49/50. Outrossim, não restou demonstrado nos autos que a concessão da licença não remunerada foi negada de forma abusiva pela Administração Pública, que invocou razões de ordem pública razoáveis, embasadas no superior interesse público para negar o pedido do servidor.”



    Deveras, na hipótese, conforme se verifica dos autos, o Sr. Secretário da Educação, ao indeferir o requerimento, justificou seu ato administrativo no fato de que, conforme Decreto nº 6249/2020, estão suspensas novas contratações, incluindo aquelas por prazo determinado, de forma que é possível extrair que, num primeiro momento, terá a Secretaria Municipal de Ensino que contar com o efetivo já existente. Verifica-se, portanto, que o indeferimento, conforme memorando nº 0394/2020 S.M.E./D.G.P., pautou-se na absoluta necessidade ao bom andamento dos trabalhos das unidades escolares e, assim, conforme bem exposto na sentença recorrida, mostra-se legal e se apresenta em conformidade com a lei local e com os princípios constitucionais que regem a Administração, tendo em vista a preponderância do interesse público.



    E nem se diga que houve violação ao princípio da igualdade, pois em que pese tenha sido concedida licença a outro servidor, o cargo exercido por este é diferente do cargo exercido pela recorrente, tratando-se, pois, de situações distintas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente